Tribunal: TJPA
Processo: 0801091-68.2025.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801091-68.2025.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DURANTE A PANDEMIA. INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE EMPENHO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Tucuruí contra sentença que, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de valores decorrentes de contrato administrativo de fornecimento de cestas básicas, regularmente executado pela empresa autora, sem a correspondente contraprestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência inicial de notas de empenho torna a petição inicial inepta ou impede o reconhecimento do crédito; (ii) estabelecer se a falta de prévio empenho afasta a obrigação de pagamento pela Administração; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa em razão da juntada posterior de documentos; (iv) verificar o índice aplicável aos consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial está devidamente instruída com contrato administrativo, notas fiscais e demonstrativos do débito, sendo suficiente para demonstrar a origem da obrigação e o adimplemento da prestação pela autora.

4.

A exigência de nota de empenho como condição de procedibilidade não encontra respaldo jurídico, pois se trata de ato interno da Administração, não oponível ao particular que cumpriu o contrato.

5.

A ausência ou irregularidade de empenho não afasta o dever de pagamento por bens efetivamente recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.

6.

Compete à Administração comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

7.

Não há cerceamento de defesa, pois foi assegurado o contraditório, inclusive com oportunidade de manifestação sobre documentos e requerimento de provas, tendo o próprio Município pleiteado o julgamento antecipado.

8.

A controvérsia é eminentemente documental, sendo legítimo o julgamento antecipado do mérito.

9.

A taxa SELIC é corretamente aplicada como índice único de atualização monetária e juros, conforme o art. 3º da EC nº 113/2021, que prevalece sobre normas infraconstitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de nota de empenho não impede o reconhecimento de crédito decorrente de contrato administrativo regularmente executado.

2.

A Administração Pública deve pagar por bens ou serviços efetivamente recebidos, ainda que haja irregularidades internas no processamento da despesa.

3.

Não há cerceamento de defesa quando assegurado o contraditório e oportunizada a manifestação sobre os documentos, especialmente diante de julgamento antecipado requerido pela própria parte.

4.

A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização das condenações contra a Fazenda Pública, nos termos da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 341, 355, I, 373 e 487, I; Lei nº 4.320/64, arts. 58 e 60; Lei nº 8.666/93, art. 59, parágrafo único; CC, art. 884; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, RN nº 0002964-50.2016.8.14.0030, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 08.08.2022; TJ-PA, AC nº 0000080-43.2001.8.14.0012, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 23.07.2018; TJ-PA, AC nº 0007431-49.2014.8.14.0028, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23.04.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, que, nos autos da
Ação de Cobrança
, julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento do valor de R$ 83.625,00 (oitenta e três mil, seiscentos e vinte e cinco reais), acrescido de correção monetária e juros de mora, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Historiando os fatos, DISTRIBUIDORA EMI LTDA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que celebrou contrato administrativo com o Município de Tucuruí, decorrente do Pregão Eletrônico por Sistema de Registro de Preços (SRP) nº PE-002/2020-SEMAS, formalizado pelo Contrato nº 160.2020.36.2.003, tendo por objeto o fornecimento de cestas básicas destinadas ao atendimento da população em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia da COVID-19.

Sustentou que cumpriu integralmente sua obrigação contratual, com a entrega regular dos produtos, devidamente atestada, mas que o ente municipal deixou de efetuar a contraprestação devida, gerando débito que, à época do ajuizamento, totalizava R$ 165.128,62 (cento e sessenta e cinco mil, cento e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos). Requereu, ao final, a condenação do réu ao pagamento do valor devido, acrescido de juros e correção monetária, bem como ao pagamento das verbas sucumbenciais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ a pagar à parte autora, DISTRIBUIDORA EMI LTDA, o valor de R$ 83.625,00 (oitenta e três mil, seiscentos e vinte e cinco reais).

O valor da condenação deverá ser acrescido de correção monetária, a partir do vencimento de cada obrigação (data de emissão de cada nota fiscal), e de juros de mora, a contar da citação.
Correção monetária e os juros moratórios, aplicando-se a taxa Selic, em conformidade com o disposto no artigo 3° da Emenda Constitucional n° 113/2021.

Sem condenação do requerido em custas processuais.

Condeno o Município réu ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Sentença não sujeita ao reexame necessário.”

Inconformado com a sentença, o Município de Tucuruí interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, aduziu que a parte autora não instruiu a petição inicial com documentos indispensáveis à propositura da ação, notadamente as notas de empenho e de liquidação da despesa, o que violaria o art. 320 do CPC. Argumentou que, em ações de cobrança contra a Fazenda Pública, a nota de empenho constitui documento essencial para demonstrar a regularidade da despesa e a própria exigibilidade do crédito, de modo que sua ausência comprometeria a admissibilidade da demanda, tornando-a inepta ou prematura.

Alegou violação ao princípio da legalidade orçamentária, com base no art. 60 da Lei nº 4.320/64, segundo o qual nenhuma despesa será realizada sem prévio empenho, sustentando que, sem a demonstração regular do empenho desde o início da demanda, não se configuraria obrigação líquida, certa e exigível contra o erário.

Argumentou que a juntada extemporânea das notas de empenho, apenas após o ajuizamento da ação, teria caracterizado cerceamento de defesa, porquanto teria impedido o Município de exercer contraditório pleno e análise técnica oportuna sobre os elementos probatórios que embasaram a condenação, requerendo, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

No tocante aos consectários legais, insurgiu-se contra os critérios fixados na sentença, requerendo a adequação dos critérios de atualização.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial, diante da alegada inépcia ou ausência de prova pré-constituída da dívida; subsidiariamente, postulou a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução; e, ainda subsidiariamente, a reforma parcial da sentença para adequar os critérios de correção monetária e juros aos índices da caderneta de poupança, bem como a condenação da parte apelada ao pagamento das custas recursais e majoração de honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC .

Em contrarrazões, a Distribuidora EMI Ltda rebateu a alegação de cerceamento de defesa, afirmando que o próprio Município requereu o julgamento antecipado da lide quando instado a especificar provas, configurando preclusão lógica e vedação ao comportamento contraditório. Argumentou que houve ampla oportunidade de produção probatória e que a condenação se baseou em robusta prova documental, incluindo contrato administrativo, notas fiscais e notas de empenho regularmente juntadas aos autos.

Aduziu que o Município não impugnou especificamente fatos essenciais, como a efetiva entrega das mercadorias e o atesto por servidores, configurando presunção de veracidade nos termos do art. 341 do CPC. Sustentou que a ausência inicial de empenho não exime a Administração do dever de pagar por bens efetivamente recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa, invocando o art. 884 do Código Civil e o art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

Quanto aos consectários legais, defendeu a correção da aplicação da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, requerendo a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça consignou que a controvérsia versa sobre direito patrimonial disponível, sem repercussão sobre interesse público primário, incapaz ou litígio coletivo possessório, concluindo pela desnecessidade de intervenção ministerial, devolvendo os autos sem manifestação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Em síntese, sustenta o Município que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, especialmente as notas de empenho e de liquidação da despesa, o que configuraria inépcia da inicial ou, ao menos, improcedência do pedido; (ii) violação ao princípio da legalidade orçamentária, ao argumento de que nenhuma despesa pode ser exigida sem prévio empenho, nos termos da Lei nº 4.320/64; (iii) cerceamento de defesa, sob o fundamento de que documentos teriam sido juntados de forma extemporânea, sem a devida oportunidade de manifestação; e (iv) necessidade de reforma dos consectários legais, defendendo a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, em detrimento do índice fixado na sentença, com afastamento da taxa SELIC.

Passo ao exame detido de cada uma das teses recursais.

Inicialmente, não prospera a alegação de ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. Dos autos, verifica-se que a parte autora instruiu a petição inicial com o contrato administrativo celebrado com o ente municipal, decorrente de procedimento licitatório regularmente instaurado, cujo objeto consistiu no fornecimento de cestas básicas destinadas ao atendimento da população em situação de vulnerabilidade social, no contexto da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), bem como juntou notas fiscais eletrônicas e demonstrativo do débito atualizado, no valor de R$ 165.128,62 (cento e sessenta e cinco mil, cento e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos), atribuído à causa .

O contrato administrativo acostado aos autos demonstra, de forma clara, a origem da obrigação assumida pelo Município, especificando o objeto, os valores unitários, a sistemática de pagamento e as condições de execução. Ademais, posteriormente foram juntadas as notas de empenho correspondentes ao fornecimento realizado, inexistindo qualquer lacuna probatória que comprometa a higidez da demanda.

É firme a jurisprudência no sentido de que, em ação de cobrança fundada em contrato administrativo, cabe ao autor comprovar a existência do vínculo contratual e o adimplemento de sua prestação, ao passo que incumbe à Administração demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor. No caso em análise, a parte autora comprovou o fornecimento dos bens, mediante notas fiscais e documentos contratuais, ao passo que o Município não trouxe prova de pagamento ou de qualquer irregularidade na execução do ajuste.

A exigência de apresentação de nota de empenho como condição de procedibilidade da ação não encontra respaldo no ordenamento jurídico. O empenho é ato interno da Administração, destinado ao controle orçamentário, cuja ausência não pode ser oposta ao particular que comprovadamente executou o objeto contratual. Admitir o contrário equivaleria a legitimar o enriquecimento sem causa do ente público, em manifesta afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito.

No tocante à alegada violação ao princípio da legalidade orçamentária, igualmente não assiste razão ao apelante. A Lei nº 4.320/64 disciplina a realização da despesa pública no âmbito interno da Administração, mas não tem o condão de desonerar o ente público da obrigação de pagar por bens efetivamente recebidos. Se houve falha administrativa quanto ao empenho ou à liquidação da despesa, tal irregularidade não pode ser imputada ao contratado que cumpriu integralmente sua obrigação. A responsabilidade pela observância dos trâmites internos é exclusiva da Administração, não sendo legítimo transferir ao particular os ônus de eventual desorganização administrativa.

Consoante dispõe o artigo 58 da Lei nº
4.320
/64, o empenho de despesa é ato formal da Administração que gera obrigação de pagamento em favor do credor, ainda que pendente de implemento de condição, senão vejamos:

“Da Despesa

Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.”

Uma vez comprovado nos autos que a despesa foi devidamente empenhada, mediante ato subscrito pelo Secretário Municipal de Assistência Social, transfere-se ao réu o encargo de demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, nos termos do art. 373 do CPC, o que, na espécie, não se verificou.

No mesmo sentido, já decidiu esta E. Corte:

REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DO MUNICÍPIO. NOTA DE EMPENHO FORNECIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR SATISFEITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR POR PARTE DO EMBARGANTE.
REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No presente caso, se verifica, nos autos da ação de execução, a existência de nota de empenho emitida pela Prefeitura Municipal cujo valor se empenha para fazer face às despesas com serviços de implantação de Sistema de Abastecimento de Água no bairro Novo, no Município de Marapanim.

2. Nesse compasso, relevante destacar que o empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Poder Público a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição, nos termos do artigo 58 da Lei nº
4.320
/64.

3. Entender de modo diverso seria permitir que o Município se beneficiasse de sua própria torpeza, ao passo que não pode agora usar de sua própria desobediência à lei para eximir-se de responsabilidade do pagamento pelos serviços prestados, o que configuraria enriquecimento sem causa.

(TJ-
PA 00029645020168140030
, Relator.:
EZILDA PASTANA MUTRAN
, Data de Julgamento: 08/08/2022, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESPECTIVA ENTREGA. NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPIO. CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO. ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1
. A apresentação de nota fiscal e nota de empenho, comprovam a existência de relação contratual, com a entrega e o recebimento dos produtos pelo Município. A ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento daquilo que se obrigou a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa.

2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.”

(TJ-
PA - AC: 00000804320018140012
BELÉM, Relator:
EZILDA PASTANA MUTRAN
, Data de Julgamento: 23/07/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 26/07/2018).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO PELO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INCIDÊNCIA DO ART.
373
,
II
, DO
CPC/2015
. PRECEDENTES DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-
PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00074314920148140028
19874000, Relator.:
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
, 2ª Turma de Direito Público)

Também não se verifica cerceamento de defesa. O processo tramitou sob o rito comum, tendo sido oportunizado ao Município apresentar contestação, manifestar-se sobre os documentos juntados e requerer a produção de provas. Não consta dos autos qualquer indeferimento imotivado de prova requerida, tampouco demonstração concreta de prejuízo. A alegação genérica de surpresa não se sustenta, especialmente porque os documentos juntados guardam pertinência direta com o objeto da demanda e foram submetidos ao crivo do contraditório.

Tanto é verdade que logo após a petição da parte autora juntando as respectivas notas de empenho, consta petição do Município de Tucuruí informando que não pretendia produzir novas provas, requerendo, por conseguinte, o julgamento antecipado do mérito (ID 31453566).

Além disso, observa-se que a controvérsia é eminentemente documental, centrada na existência do contrato, na entrega das mercadorias e na ausência de pagamento, não havendo necessidade de dilação probatória adicional. Assim, correta a sentença ao julgar antecipadamente o mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Quanto aos consectários legais, a sentença determinou a incidência da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, para fins de atualização monetária e juros de mora. A insurgência do apelante, no sentido de aplicação exclusiva do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, não merece acolhida.

Com a superveniência da Emenda Constitucional nº 113/2021, restou estabelecido novo regime de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, determinando-se a aplicação da taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento. Trata-se de norma de hierarquia constitucional, que prevalece sobre disposições infraconstitucionais anteriores. Assim, correta a sentença ao aplicar a SELIC, desde o vencimento de cada obrigação, observando-se o entendimento consolidado sobre a matéria.

Ressalte-se que a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação mostrou-se adequada e proporcional, considerando a natureza da causa e o trabalho desenvolvido, não havendo insurgência específica quanto ao percentual em si, mas apenas pedido de inversão da sucumbência, o que resta prejudicado diante da manutenção integral da sentença.

Diante de todo o exposto, entendo que a sentença analisou de forma adequada o conjunto probatório, aplicou corretamente o direito ao caso concreto e enfrentou, com fundamentação suficiente, as questões suscitadas pelas partes, inexistindo qualquer vício a justificar sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 2% (dois por cento), passando a totalizar 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observados os critérios e limites legais.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026